Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COMINATÓRIA). PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE EQUOTERAPIA. INCIDENCIA DO CDC. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. DIREITO SUBJETIVO DA AUTORA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. TERAPIA DISCIPLINADA POR LEI. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica havida entre as partes rege-se pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula de no 469 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

2. O segurado, ao contratar a operadora de saúde, tem a legítima expectativa de que, quando necessitar de alguma intervenção ou tratamento, será prontamente atendido, independentemente do tipo de procedimento ou medicamento adotado pelo especialista. 2.1. Mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha dos exames ou do tratamento, cuja as definições cabem, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual.

3. É assente na jurisprudência desta Corte que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é exemplificativo e, assim o sendo, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos e seguros de saúde. Desse modo, o fato de o tratamento prescrito não encontrar previsão na aludida listagem não exime a fornecedora dos mencionados serviços da responsabilidade de custeá-lo. Precedentes.

4. A equoterapia foi regulamentada pela Lei 13.830/2019 e é reconhecida como eficaz para pessoas portadoras de paralisia cerebral, já que atua de forma interdisciplinar sobre o paciente e busca o seu desenvolvimento biopsicossocial. 4.1. No caso dos autos, a equoterapia foi indicada a parte autora portadora de paralisia cerebral porque é na infância que há grande possibilidade de desenvolvimento da pessoa, possibilitando uma maior qualidade de vida, viabilizando, o máximo possível, uma vida de normalidade ao indivíduo. 4.2. Assim, sendo a patologia coberta contratualmente, deve a operadora de plano de saúde proceder com o custeio da terapia.

5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.